Tribunal: STF
Processo: AO 2770
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE. RISCO NA DEMORA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de antecipação de tutela, autuada neste Supremo Tribunal em 7.6.2023. 



    Inicialmente ajuizada como ação anulatória de ato administrativo, em 20.4.2015, no juízo federal da Décima Quarta Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor busca seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0003651-84.2011.00.0000, no qual condenado às penas de remoção compulsória e aposentadoria compulsória pelas práticas de desídia e parcialidade.



    2. O requerimento de antecipação de tutela foi indeferido (fl. 288, 
e-doc. 1).



    3. A União contestou (fl. 357, e-doc. 1).



    4. O autor apresentou réplica (fl. 394, e-doc. 1).



    5. O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência dos pedidos do autor (fls. 54-59, e-doc. 2).



    6. O juiz julgou improcedente o pedido com resolução de mérito 
(fl. 71, e-doc. 2).



    7. Embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 89, e-doc. 2).



    8. O autor apelou (fl. 92, e-doc. 2) e, em 19.2.2018, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou a sentença e declinou da competência para o julgamento desta ação, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ PROFERIDO EM SEDE DE REVISÃO DISCIPLINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    (…) 10. Suscita-se questão de ordem no sentido de declarar a incompetência do Juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o feito este feito (Processo n. 0022832-22.2015.4.01.3400), anulando consequentemente a sentença proferida e julgando prejudicada a apelação, bem como para determinar que os autos sejam remetidos para o STF.



    11. Questão de ordem acolhida, sentença anulada e apelação prejudicada” (fls. 223-224, e-doc. 2, grifos nossos).



    A União opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso extraordinário, inadmitido.



    9. A presente ação veio-me distribuída em 7.6.2023. 



    10. Em 3.7.2023, determinei a citação da ré para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    11. Em 26.7.2022, a União ratificou os termos da contestação 
(e-doc. 9). Sustentou não haver violação do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho Nacional de Justiça e injuridicidade ou irrazoabilidade do ato impugnado a justificar a revisão desse ato por este Supremo Tribunal. 



    A única preliminar suscitada na contestação ratificada foi a de incompetência absoluta do juízo federal de primeira instância. 



    12. Em 27.7.2023, determinei a manifestação de autor e ré, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 11).



    13. Em 16.8.2023, o autor requer tutela provisória incidental (e-doc. 17).



    Alega que 



    “(…) oito anos depois do ajuizamento da ação, a situação da parte Promovente agravou-se vertiginosamente. Por ter sido diagnosticado com adenocarcinoma colorretal metastático para pulmão (câncer), a parte Promovente está em tratamento com quimioterapia no Hospital A. C. Camargo, em São Paulo/SP, sem previsão de término, conforme relatório médico anexo. Além da necessidade de dispêndios relacionados à sua saúde, a necessidade de visitas periódicas ao serviço impõe o custeio relativo à manutenção de duas residências. Há muitos anos, a parte Promovente reside na cidade de Campina Grande/PB, como faz prova a fatura de energia elétrica (acima de R$ 300,00) e o boleto relativo às despesas condominiais (que ultrapassam o valor de R$ 1.500,00). Já a conta de internet e o recibo de aluguel (no valor de R$ 3.500,00), ambos em nome da parte Promovente, comprovam a sua necessidade de estadia periódica em São Paulo. A parte Promovente ainda é responsável pelos gastos com a educação da sua filha Mayanna Albuquerque de Carvalho, que está a cursar medicina na UNIFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna). O valor da mensalidade importa em um dispêndio de, aproximadamente, R$ 15.000,00” (fl. 6, e-doc. 17).



    Requer seja “deferida medida liminar antecipatória de urgência inaudita altera pars, ante o preenchimento dos seus requisitos autorizadores, a fim de assegurar o recebimento de proventos integrais, pela parte Promovente, até o julgamento de mérito da ação, mediante a suspensão parcial dos efeitos da decisão do CNJ, proferida nos autos do PAD n. 0003651-84.2011.00.0000” (fl. 7, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    14. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. 



    A ação foi julgada sob os seguintes fundamentos: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021)



    15. A circunstância de que o “significativo decréscimo remuneratório, advindo da aposentadoria com vencimentos proporcionais e do não percebimento do auxílio moradia e do auxílio alimentação está a implicar em gravíssimos prejuízos à parte Promovente, que possui outros três filhos e é arrimo de família” (fl. 6, e-doc. 17) não configura inovação contextual. 



    A ausência de indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo ao autor evidencia inexistência do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo na espécie. O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença desses requisitos para o deferimento da tutela de urgência. 



    16. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela provisória incidental, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento de liminar se sobrevier alteração do quadro fático-jurídico exposto na inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora